Tribunal: TJBA
Processo: 0511087-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511087-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

APELADO: SILVIA LETICIA LEMOS SERAFIM LIMA e outros

Advogado(s)
:
MONICA SOUZA DE CERQUEIRA, JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. QUEDA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE SOBRE PISTA DE ROLAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTS. 14 E 22 DO CDC. FORTUITO INTERNO. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. IRRELEVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. CULPA DE TERCEIRO AFASTADA. DANOS MORAIS.
VALOR QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO
. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA ENTRE CÔNJUGES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. PARÂMETROS DO STJ OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais e fixação de pensão mensal, formulados pela esposa e pelo filho de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BA-099.

2. O acidente decorreu da queda de árvore de grande porte sobre a pista de rolamento, em trecho sob concessão da apelante, que atingiu a vítima quando trafegava em motocicleta, culminando com o seu falecimento.

3. A concessionária sustenta ausência de responsabilidade civil por se tratar de fortuito externo (árvore em Área de Preservação Ambiental), culpa exclusiva da vítima (ausência de CNH e de documentação do veículo), ausência de comprovação da dependência financeira da cônjuge supérstite, além da necessidade de redução do pensionamento e dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a queda de árvore localizada em Área de Preservação Ambiental sobre pista de rodovia concedida configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da concessionária; (ii) se a ausência de CNH e de documentação regular do veículo da vítima configura culpa exclusiva; (iii) se estão adequados os valores fixados a título de danos morais e de pensionamento mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre concessionária de rodovia e os usuários é de natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista nos artigos 14 e 22 do CDC, cabendo à concessionária fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

2. A queda de árvore na pista de rolamento de rodovia sob concessão configura fortuito interno, relacionado ao risco da atividade de administração rodoviária, não se prestando a afastar a responsabilidade da concessionária. O evento se insere no âmbito dos riscos que a concessionária tem o dever de prevenir e monitorar, sendo-lhe exigível a adoção de medidas preventivas, inclusive a solicitação de autorização aos órgãos ambientais competentes para a poda da vegetação.

3. A circunstância de a árvore situar-se em Área de Preservação Ambiental não exime a concessionária do dever de manutenção e segurança da via. Cabe-lhe, ademais, providenciar a remoção de obstáculos e a sinalização adequada, independentemente da competência ambiental para a poda preventiva.

4. A ausência de habilitação da vítima ou de documentação regular do veículo, por si só, não configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade civil da concessionária, mormente quando não demonstrada imperícia na condução e quando a causa determinante do acidente foi a presença da árvore na pista.

5. Em hipótese de término abrupto da vida humana, com grave e irreparável repercussão na esfera extrapatrimonial dos familiares, o valor de R$ 100.000,00 (R$ 50.000,00 para cada autor) não deve ser minorado.

6. A dependência econômica entre cônjuges é presumida para fins de pensionamento por ato ilícito, assim como a colaboração financeira em famílias de baixa renda, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

7. Na ausência de comprovação dos rendimentos da vítima, o pensionamento deve ser fixado em um salário-mínimo, conforme orientação do STJ, não se aplicando a limitação de 2/3 do salário, que pressupõe a existência de prova dos rendimentos auferidos pelo falecido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0511087-14.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN
e como apelados
SILVIA LETICIA LEMOS SERAFIM LIMA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.

Salvador, .